Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709331-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: CLINICA DE VACINA DE BRASILIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Abbott Laboratórios do Brasil Ltda em face da r. decisão (ID 605591241) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Dar Coisa que move em seu desfavor a Clínica de Vacinas de Brasília Ltda., deferiu o requerimento de tutela de urgência nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Pretende a parte autora, em sede de tutela de urgência, que seja determinado à ré que cumpra o contrato firmado entre as partes e entregue na sede da empresa autora as 7 mil vacinas adquiridas, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. A título de pedido subsidiário, requer que a requerida entregue as doses já pagas, que totalizam 4.380 vacinas, no mesmo prazo e que seja aplicada astreintes para o descumprimento. É o relatório. DECIDO. A obrigação de fazer, prevista no artigo 497, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de concessão de tutela antecipada no caso de relevância do fundamento da demanda e de haver receio justificado de ineficácia do provimento final (artigo 300, do referido diploma legal). Conforme se depreende dos documentos apresentados não resta dúvida de que a parte autora firmou o contrato mencionado, bem como que realizou o pagamento quase que integral em relação a mercadoria adquirida (ID n. 60424492 – R$ 103.090,00 – 11/03/2020 e 60426095 – R$ 36.000,00 no dia 11/03/2020) . Cumpre consignar que na proposta a requerida afirmou que entregaria os produtos em 48 hrs após o faturamento em SP. (ID n. 60424487) Verifico que há inúmeros interessados na aquisição do produto junto a autora, diante da atual crise mundial, relacionada a pandemia da covid-19. Assim, o descumprimento do contrato poderá não somente prejudicar a autora como as pessoas que aguardavam ser imunizadas com as vacinas adquiridas. Nessas circunstâncias, é patente a relevância das argumentações da parte autora, o qual pode exigir o cumprimento da obrigação, que afirma ser útil até o dia 24.04.2020. Registro que a requerida foi notificada extrajudicialmente para esclarecer os motivos do atraso na entrega das vacinas, mas manteve-se inerte, o que corrobora para demonstrar o descumprimento da obrigação. Portanto, tem a autora direito de exigir o cumprimento da obrigação de fazer, conforme pactuado. Assim, resta provada a probabilidade do direito bem como o fundado receio de dano irreparável. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, pois caso a tutela de urgência não seja ratificada no mérito, caberá a autora ressarcir a requerida dos valores despendidos com a liberação de toda a mercadoria. Diante do quadro acima exposto, defiro a tutela urgência fim de determinar à ré entregue, no prazo máximo de 2 dias, a contar da intimação, as 7.000 vacinas adquiridas até o dia 24/04/2020, sob pena de multa diária que fixo em R$ 3.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. (...)” Alega o Agravante, em resumo, que lhe é impossível o cumprimento da determinação contida na r. decisão agravada. Informa que o planejamento realizado para a campanha de vacinação de 2020 teve por base as campanhas dos anos anteriores. Contudo, em virtude da pandemia do Covid-19, houve uma “intensificação abrupta na demanda por vacinas antigripais - em razão da recomendação médica de vacinação contra a gripe”. Assevera que a manutenção das astreintes na forma da r. decisão recorrida, além de não alcançar o fim a que se propõe, vem gerando dívida que pode chegar a quase metade do valor do contrato, se considerada a limitação de R$ 50.000,00 determinada pelo d. Juízo a quo. Pede a antecipação da tutela recursal para que cesse a incidência das astreintes até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Admito o Agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. As astreintes têm por objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada, podendo o valor ser revisto a qualquer tempo, de modo que cumpra o seu mister sem propiciar ao credor enriquecimento indevido. As alegações do Agravante, no sentido da impossibilidade do cumprimento da obrigação, deverão ser analisadas após a devida instrução do processo de origem, quando o Juízo a quo terá condições de aprecia-las em cognição exauriente, ponderando todos os argumentos e provas trazidos aos autos. Na oportunidade, poderá ser reavaliado o valor das astreintes e, inclusive, a conversão da obrigação em perdas e danos que, no caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação, pode ser determinada de ofício pelo julgador. No particular, confira-se o seguinte aresto do C. STJ: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO REVERTIDA JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...) 4. O ponto controvertido discutido nesta oportunidade diz respeito à possibilidade de o magistrado, de ofício, sem que haja pedido expresso, realizar a conversão da obrigação de fazer correspondente à nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público por decisão judicial em perdas e danos, em razão da ocorrência de fato superveniente que impede o cumprimento da prestação jurisdicional transitada em julgado. 5. No caso concreto, a demora da entrega da prestação jurisdicional impossibilitou o prosseguimento da parte recorrente em concurso público para o qual obteve aprovação, ante a conclusão e a consumação do certame. O cumprimento da obrigação de fazer correspondente à posse do autor não se mostraria juridicamente possível, não tendo o candidato participado das fases subsequentes à inspeção de saúde. 6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que a conversão da obrigação de fazer em indenização não configura julgamento extra petita. A propósito: AgInt nos EDv nos EREsp 1.364.503/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 18/6/2018; AgRg no REsp 1.471.450/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8/3/2016; AgRg no REsp 992.028/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 14/2/2011. 7. Assim, pode ser aplicada a conversão da obrigação de fazer em perdas em danos, solução essa encontrada nos arts. 497, 499 e 536 do CPC/2015, independentemente de haver o titular do direito subjetivo requerido expressamente (Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente). 8. Entendimento diverso resultaria no desprestígio do Poder Judiciário, com o esvaziamento dos efeitos da tutela jurisdicional transitada em julgado, por não assegurar ao cidadão posição jurídica equivalente ao que foi postulado inicialmente e assegurado em juízo. 9. Manutenção da decisão que determinou o retorno dos autos à origem para que seja analisado o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas em danos. 10. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1779534/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019) (grifou-se) Registro que consta no processo original a oferta do produto do Agravante em outubro de 2019 e o comprovante de pagamento das vacinas em março de 2020 (ID 15644257, p. 38/39 e 41/48) Diante dessas considerações, não vislumbro, neste momento, a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela liminar buscada no presente recurso. Assim, indefiro a antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator